Tribunal: TJDFT
Processo: 0012783-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OS COMPONENTES DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES À TUST E TUSD DA UNIDADE CONSUMIDORA. COBRANÇA REGULAR. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO DF PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra sentença a qual julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar inexistente a relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica referente à TUST e à TUSD da unidade consumidora e determinou a devolução dos valores pagos indevidamente. O réu foi condenado ao pagamento da verba honorária fixada em R$ 300,00, com base no art. 20, § 4o, CPC/73. 1.1. Em seu apelo, o autor pugna pela majoração dos honorários. 1.2. Por sua vez, o Distrito Federal argui a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, entende deva a sentença ser integralmente reformada. Alega que a base de cálculo deve abarcar todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica, inclusive aqueles combatidos pelo autor. 1.3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso do DF e deu provimento ao recurso do autor, a fim de majorar a verba honorária para R$ 2.000,00. 1.4. Rejulgamento dos recursos, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 (art. 1.040, II, CPC).
2. Preliminar de ilegitimidade ativa – Rejeição. 2.1. Quanto à alegada ilegitimidade do autor para a causa, por não ter sido tema objeto de divergência, mantêm-se os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido, o qual rejeitou a preliminar. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a legitimidade ativa do contribuinte de fato para pleitear repetição de indébito nos casos de fornecimento de energia elétrica e ICMS (Tema 537, REsp 1.299.303/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 14/08/2012), fundamento aplicado ao caso dos autos. 2.3. Precedente: “1. Discute-se nos autos a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, denominados no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. Esta Corte firmou orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 14/8/2012) que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.” (EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/09/2013).
3. Tese firmada no Tema 986 do STJ. 3.1. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor (Tema 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 29/5/2024). 3.2. Desta feita, inexiste qualquer irregularidade na cobrança do ICMS considerando na base de cálculo a inclusão das tarifas relativas à distribuição – TUSD e à transmissão – TUST, bem como dos demais encargos setoriais incidentes, os quais devem ser suportados pelo consumidor.
4. Apelação do Distrito Federal. 4.1. Considerando a tese firmada no Tema 986/STJ, prospera a pretensão do Distrito Federal objetivando seja reformada a sentença a qual declarou a inexistência de relação jurídico-tributária, devendo os encargos relativos à geração, à distribuição e à transmissão serem suportados pelo consumidor quando lançados na fatura de energia elétrica. 4.2. No caso, inexiste decisão liminar favorável ao contribuinte, motivo pelo qual não incide a modulação dos efeitos definida pelo precedente. 4.3. Embora a Lei Complementar n. 194/22 tenha promovido alteração na Lei Complementar n. 87/96, dispondo expressamente que o ICMS não incidirá sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, o STF concedeu liminar em 09/02/2023 para suspender os efeitos da inovação legislativa nos autos da ADI n. 7.195/DF, devendo permanecer a regularidade da cobrança. 4.4. A inovação legislativa do Decreto Distrital n. 43.699/2022, introduzindo novo benefício tributário ao contribuinte a partir de 23/06/2022, não ampara a procedência do pedido inicial deduzido na presente demanda, cuja causa de pedir está centrada na declaração de inexistência de relação jurídico tributária, questão pacificada pela Corte Superior em sede de recurso especial repetitivo.
5. Apelação do autor. 5.1. Com o provimento do apelo do DF, cabível a reanálise dos honorários de sucumbência com modificação da fixação na sentença, razão pela qual resta prejudicado o recurso do autor, que discute tão somente a majoração da verba arbitrada na origem.
6. Tendo em vista o provimento do recurso do DF, o autor deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso do DF provido. 7.1. Recurso do autor prejudicado.